Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026824-50.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), OSORIO FLORES - CPF: 071.363.909-15 (APELADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a apelante à devolução de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, por ser associação voltada à proteção da pessoa idosa;

(
ii
) saber se
há ofensa
ao princípio da dialeticidade;

(
iii
) saber se houve comprovação de vínculo jurídico que justificasse os descontos realizados.

(
iv
) saber se é
possivel
a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Concedido o benefício da gratuidade da justiça à associação sem fins lucrativos voltada à assistência de pessoas idosas, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto os argumentos recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e presumida a vulnerabilidade do
segurado.

6
.
A ausência de prova segura e idônea da contratação autoriza a declaração de inexistência de vínculo jurídico e impõe à instituição o dever de restituir os valores descontados de forma simples.

7
.
Configurada falha na prestação do serviço, apta a justificar a condenação por dano moral, em valor razoável e proporcional fixado em R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A associação civil sem fins lucrativos voltada à promoção dos direitos da pessoa idosa faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 da L. no 10.741/2003.

2
. A ausência de autorização válida e comprovada para descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1.010, III; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; L. no 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31.08.2022;

TJMT,
ApC
1007511-91.2024.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2025;
T
JMT,
ApC
1000445-80.2023.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025;

TJSP,
ApC
1018158-46.2024.8.26.0196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, j. 30.10.2024;

TJMT,
ApC
1010864-54.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AMBEC – Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Osorio Flores.

A apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de sua natureza de associação sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à pessoa idosa, postulando a concessão da gratuidade da justiça com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso. No mérito,
assegura a
existência de relação jurídica válida, firmada com base em adesão voluntária do autor
e comprovada por ficha de filiação
. A
firma
não estarem presentes os elementos caracterizadores do dano moral, alegando que os descontos não comprometeram a subsistência da parte autora e que a associação atuou de boa-fé, prestando os serviços regularmente. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos descontos, ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (id. 303484144).

O apelado
Osorio Flores
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
303484147
).

A apelada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará- SICREDI Integração MT/AP/PA apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso (Id.
303484352
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Analiso, de início, o pedido de gratuidade da justiça postulado pela apelante.

1.
Da Justiça Gratuita

A
AMBEC – Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos

é associação sem fins lucrativos, voltada à assistência
de aposentados e pensionistas do RGPS, inclusive em áreas ligadas à promoção dos direitos da pessoa idosa.

Nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, instituições dessa natureza têm direito à justiça gratuita, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, desde que voltadas ao atendimento do público idoso.

O STJ confirma esse entendimento, reconhecendo a especialidade normativa do Estatuto frente à regra geral do CPC (REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
31/08/2022).

Dessa forma,

CONCEDO o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Anote-se.

2.
Da ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação e à presença de dano moral.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim,
REJEITO a preliminar.

3.
Do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência do vínculo jurídico e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a apelada (pensionista) a destinatária final dos serviços supostamente oferecidos pela apelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.

Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso,
o

autor

provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato do seu histórico de créditos que demonstram a realização de desconto a título de “
CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
” (
Id.

303484110
). Assim, a teor do que preceitua
o art. 373, I, do CPC, ao
réu
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação. Cabia à associação justificar de forma clara a origem das cobranças supostamente associativas, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova
, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

O termo de filiação e autorização de desconto juntado sob o ID 303484121

não se presta a comprovar a regularidade da contratação, uma vez que apresenta divergência relevante no endereço do consumidor,
elemento essencial para a identificação segura do contratante.

Ademais, o documento não foi assinado com certificação digital emitida no padrão ICP-Brasil, nos termos do art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, tampouco foi acompanhado de validação biométrica, imagem facial (selfie) ou qualquer outro mecanismo técnico que assegure a autenticidade, a integridade e a rastreabilidade da manifestação de vontade
,
o que compromete a credibilidade do instrumento apresentado e reforça a tese de ausência de contratação válida
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de exigir prova clara do consentimento do beneficiário para descontos em proventos previdenciários. A ausência dessa autorização viola o direito de personalidade, ensejando a declaração de inexistência de vínculo jurídico e o dever de restituição.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

[...]A ré não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, tampouco apresentou documentação que evidenciasse autorização para os descontos, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

[...]Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, impõe a restituição simples dos valores descontados e configura dano moral.”[...]

(N.U 1007511-91.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]3. A responsabilidade civil da ré decorre da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização ou vínculo associativo, conduta que violou os direitos de personalidade da autora e lhe causou angústia e transtornos.

4. O dano moral, no caso, independe de prova, porquanto presumido (in
re

ipsa
), em razão da violação dos direitos de personalidade da autora.

5. A restituição dos valores descontados deve ser simples, pois não há prova de má-fé da ré.

[...]Tese de julgamento: “1. Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. 2. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”[...]

(N.U 1000445-80.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)

Configurada a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos
morais
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$
3
.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução, pois a quantia é considerada adequada, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar. O
desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in
re

ipsa
, passível de reparação. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os
precedentes jurisprudenciais
.
[...]
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança. Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.(
N.U
1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Portanto, deve ser mantida a sentença

que reconheceu

a inexistência de vínculo contratual diante da fragilidade do documento apresentado e da ausência de prova válida de autorização para os descontos
e condenou o apelante ao pagamento de danos morais.

Diante do exposto
,

REJEITO a preliminar arguida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

e concedo a gratuidade da Justiça à apelante
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o
valor
da condenação, observado
a
gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025